Tribunal: TRF3
Processo: 5315366-71.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
601/907)

5315366-71.2020.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5315366-71.2020.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: ROGERIO MORAES FERREIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: REGIANY ARCANJO ALVES PEREIRA - SP322547-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ROGERIO MORAES FERREIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: REGIANY ARCANJO ALVES PEREIRA - SP322547-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. ATIVIDADE ESPECIAL. HIDROCARBONETOS. RUÍDO. EPI EFICAZ. INAPLICABILIDADE. REAFIRMAÇÃO DA DER. TEMA 995/STJ. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão que negou provimento à sua apelação e deu provimento ao recurso da parte autora, reconhecendo períodos de atividade especial, admitindo a reafirmação da DER e concedendo aposentadoria especial, com efeitos financeiros a partir de 05/06/2018. O INSS alega: (i) impossibilidade de reconhecimento de tempo especial pós‐1998 diante de EPI eficaz; (ii) presunção de veracidade do PPP; (iii) necessidade de fixação do termo inicial na data da citação; (iv) impossibilidade de condenação em honorários; e (v) violação à fonte de custeio.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se o uso de EPI eficaz afasta o reconhecimento de tempo especial;

(ii) estabelecer se é cabível a reafirmação da DER e qual deve ser o termo inicial dos efeitos financeiros;

(iii) determinar se são devidos honorários advocatícios em caso de procedência fundada exclusivamente na reafirmação da DER;

(iv) verificar se houve violação a normas de custeio.III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova pericial e os PPPs demonstram exposição habitual e permanente a ruído, óleos, graxas e agentes químicos hidrocarbonetos, cuja avaliação é qualitativa, bastando o contato contínuo para caracterização da especialidade, conforme entendimento consolidado da 9a Turma.

A eficácia do EPI não foi comprovada de modo inequívoco, sendo insuficiente para afastar a especialidade, notadamente quanto a agentes cancerígenos e hidrocarbonetos, em consonância com a orientação do STF (Tema 555) e STJ (Tema 1090).

A reafirmação da DER é plenamente admitida nos termos do Tema 995/STJ, permitindo a concessão do benefício no momento exato em que preenchidos os requisitos, ainda que no curso do processo, independentemente de pedido expresso na inicial. O segurado implementou 25 anos, 3 meses e 18 dias de tempo especial em 05/06/2018, data correta para início do benefício.

Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, aplica‐se o Tema 995/STJ: apenas 45 dias após eventual descumprimento da implantação do benefício pelo INSS.

A condenação em honorários deve ser afastada, pois a procedência decorreu exclusivamente da reafirmação da DER, situação em que não há sucumbência material da autarquia, conforme orientação do STJ no Tema 995.

Não procede a alegação de violação à fonte de custeio, pois o benefício resulta de enquadramento legal previsto nos arts. 57 e 58 da Lei 8.213/91, sem criação de despesa sem previsão normativa.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, exclusivamente para afastar a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios, mantidos todos os demais pontos da decisão agravada.

Tese de julgamento:

A exposição habitual a ruído e hidrocarbonetos caracteriza atividade especial, sendo insuficiente a mera indicação de EPI para afastar a nocividade sem prova robusta de neutralização.

A reafirmação da DER pode ser reconhecida no curso do processo, com termo inicial do benefício no momento de implementação dos requisitos, conforme Tema 995/STJ.

Na reafirmação da DER, não são devidos honorários advocatícios quando a procedência decorre exclusivamente dessa técnica, ausente sucumbência da autarquia.

Os juros de mora incidem apenas após 45 dias do não cumprimento da obrigação de implantar o benefício, nos termos do Tema 995/STJ.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/1991, arts. 57 e 58; CPC, arts. 493, 933 e 1.021; Decreto 3.048/1999; Decretos 83.080/79 e 2.172/97; Súmula 111/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ – Temas 995 e 1090; STF – Tema 555; TRF3 – precedentes sobre reafirmação da DER e hidrocarboneto

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5315366-71.2020.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: ROGERIO MORAES FERREIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: REGIANY ARCANJO ALVES PEREIRA - SP322547-N

ADVOGADO do(a) APELADO: REGIANY ARCANJO ALVES PEREIRA - SP322547-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ROGERIO MORAES FERREIRA

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face da decisão monocrática (Id 332799507) que negou provimento ao seu recurso de apelação, e deu provimento ao recurso da parte autora, para conceder o benefício de aposentadoria especial, mediante a reafirmação da DER.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: (i) a impossibilidade de reconhecimento de tempo especial em período posterior a 02/12/1998 quando comprovada a utilização de EPI eficaz, nos termos do Tema 555 do STF e Tema 1.090 do STJ; (ii) a necessidade de observância da presunção de veracidade das informações constantes do PPP; (iii) a impossibilidade de fixação do termo inicial do benefício na data da reafirmação da DER, defendendo sua fixação a partir da citação; (iv) a indevida condenação ao pagamento de honorários advocatícios, diante da ausência de resistência quanto à reafirmação da DER; e (v) a violação ao princípio da prévia fonte de custeio.

Sem contrarrazões.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame das insurgências propriamente ditas.

Assim constou da decisão agravada (Id 332799507):

Da Apelação do Autor

A controvérsia cinge-se à possibilidade de anulação da sentença por vício de julgamento citra petita, ao direito do autor à concessão de Aposentadoria Especial (B46) mediante a reafirmação da DER, à concessão da justiça gratuita e à majoração dos honorários advocatícios.

Passa-se ao exame dos intervalos de atividade especial requeridos nos autos, face às provas apresentadas:

Extrai-se dos PPPs:

Empresa: Eaton Corporation do Brasil

Função/atividade: Mecânico Geral

Período: 03.02.1986 a 01.02.1989

Prova: PPP de Id 140991474 - Pág. 1

Exposição: Ruído 85,4 dB (A)

CONCLUSÃO: ESPECIALIDADE COMPROVADA

Empresa: Eaton Corporation do Brasil

Função/atividade: Mecânico de Manutenção

Período: 01.03.1990 a 22.02.1991

Prova: PPP de Id 140991475 - Pág. 1

Exposição: Ruído 90,6 dB (A)

CONCLUSÃO: ESPECIALIDADE COMPROVADA

Empresa: Philips do Brasil LTDA

Função/atividade: Mecânico de Manutenção

Período: 04.03.1996 a 02.12.1998

Prova: PPP de Id 140991477 - Pág. 1

Exposição: Ruído 82,0 dB - Agentes químicos - Graxa, óleo e acetato de butila

CONCLUSÃO: ESPECIALIDADE COMPROVADA

Empresa: Johnson & Johnson Industria e Comercio LTDA

Função/atividade: Mecânico

Período: 08.11.1999 a 05.06.2018

Prova: PPP de Id 140991478 - Pág. 3

Exposição: Ruído 86,9 dB à 91 dB - Agentes Químicos- Graxa e óleo

CONCLUSÃO: ESPECIALIDADE COMPROVADA - conquanto o ruído seja variável basta a exposição a um agente nocivo para comprovar a especialidade. Assim, em virtude do segurado estar exposto a agente químico cancerígeno reconheço o tempo especial.

Frise-se que a utilização de metodologia diversa da contida na NHO-01 da FUNDACENTRO não desnatura a especialidade do período. Outras metodologias, entre elas a medição por decibelímetro, estão albergadas na NR-15. Importa é ter sido constatada a exposição a ruído superior ao limite considerado por meio de PPP, na forma do artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91. É do empregador e não do segurado empregado o dever de providenciar documento técnico que retrate as condições do ambiente de trabalho, sob a fiscalização dos órgãos públicos competentes. Não faz sentido penalizar o segurado por irregularidade na metodologia de aferição do agente nocivo. Precedentes desta Corte: Ap - Apelação Cível - 2306086 0015578-27.2018.4.03.9999, Desembargadora Federal Inês Virgínia - 7a Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data: 7/12/2018; Ap - Apelação Cível - 3652270007103-66.2015.4.03.6126, Desembargador Federal Baptista Pereira - 10a Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data: 19/7/2017.

Observe-se que os PPPs estão devidamente assinados pelo representante legal e carimbados pela empresa, devendo, portanto, ser reconhecidos como prova do período especial. Do agente nocivo hidrocarbonetos - óleos e graxas.

É entendimento desta 9a Turma que em relação ao agente químico hidrocarboneto os riscos ocupacionais gerados por esses agentes não requerem a análise quantitativa de sua concentração ou intensidade máxima e mínima no ambiente de trabalho, dado que são caracterizados pela avaliação qualitativa.

Assim, quanto à atividade profissional sujeita aos efeitos dos hidrocarbonetos, a sua manipulação já é suficiente para o reconhecimento da atividade especial. Não somente a fabricação desses produtos, mas também o manuseio rotineiro e habitual deve ser considerado para fins de enquadramento no item 1.2.10 do Anexo I do Decreto no. 83.080/79.

Ressalte-se, ainda, que é perfeitamente possível o reconhecimento da especialidade da atividade, mesmo que não se saiba a quantidade exata de tempo de exposição ao agente insalubre, por consequência, necessário, apenas, restar demonstrado que o segurado estava sujeito, diuturnamente, a condições prejudiciais à sua saúde.

Os requisitos da habitualidade e da permanência devem ser entendidos como não eventualidade e efetividade da função insalutífera, continuidade e não interrupção da exposição ao agente nocivo.

A intermitência se refere ao exercício da atividade em local insalubre de modo descontínuo, ou seja, somente em determinadas ocasiões.

Se o trabalhador desempenha diuturnamente suas funções em locais insalubres, mesmo que apenas em metade de sua jornada de trabalho, tem direito ao cômputo do tempo de serviço especial, porque estava exposto ao agente agressivo de modo constante, efetivo, habitual e permanente.

Nesse contexto, a manipulação constante de óleos, graxas, solventes e outros produtos expõe os mecânicos de automóveis aos hidrocarbonetos, agentes químicos que autorizam a conversão, na forma do item 1.2.11 do Decreto no. 83.080/79.

O código 1.0.7 do Anexo IV dos Decretos no.s 2.172/97 e 3.048/99, que classifica carvão mineral e seus derivados como agentes químicos nocivos à saúde, prevê, na alínea b, que a utilização de óleos minerais autoriza a concessão de aposentadoria especial aos 25 anos de serviço.

Limite de tolerância é a concentração ou intensidade máxima (do agente nocivo) que, por convenção, não causa dano à saúde do trabalhador. Antigamente, apenas o ruído e o calor sujeitavam-se à avaliação quantitativa. A legislação previdenciária não previa limite de tolerância para óleo mineral.

Com o advento da Medida Provisória 1.729, publicada em 03.12.1998 e convertida na Lei no. 9.732/98, a redação do § 1o do art. 58 da Lei no. 8.213/1991 passou a incluir a expressão "nos termos da legislação trabalhista". Só a partir de então se passou a exigir no campo do Direito Previdenciário a aplicação da Norma Regulamentadora no. 15, publicada pela Portaria MTb n.o 3.214/78, que estipula limites de tolerância para diversos agentes nocivos, mas não para o óleo mineral, cujo manuseio caracteriza insalubridade independente de limites de tolerância (Anexo 13).

No caso concreto, a própria fundamentação da sentença anulada, ao analisar os PPPs e laudos técnicos juntados aos autos, reconheceu como especiais os períodos que, somados, alcançam 25 anos, 03 meses e 19 dias até a data de emissão do último PPP, em 05.06.2018.

Tendo o autor implementado o requisito temporal de 25 anos de atividade especial nesta data, é seu direito a reafirmação da DER para 05.06.2018. Por consequência, preenchidos os requisitos legais (tempo especial e carência), faz jus à concessão do benefício de Aposentadoria Especial (código 42), cuja Renda Mensal Inicial (RMI) corresponde a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, sem a incidência do fator previdenciário, nos termos do art. 57 da Lei no 8.213/91.

Acolho, portanto, o pedido do autor para que o benefício seja concedido a partir da data em que implementou as condições, ou seja, 05.06.2018.

Assim, de acordo com a Tabela Tempo de Contribuição: 1) em 05.06.2018 tem direito ao benefício de aposentadoria especial, com fundamento na Lei no 8.213, art. 57, pois (i) cumpriu o requisito tempo especial, com 25 anos, 3 meses e 18 dias, para o mínimo de 25 anos; (ii) cumpriu o requisito carência, com 359 meses, para o mínimo de 180 meses.

Trata-se da incidência do tema 995 do STJ:

É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.

Nesses termos, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial no 1.727.064 - SP, em que se discutia o Tema 995, assegurou a possibilidade de reafirmação da DER para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.

Também é passível a reafirmação da DER para que o segurado obtenha o melhor benefício.

Nesse sentido a jurisprudência desta Corte Regional:

"PREVIDENCIÁRIO. REAFIRMAÇÃODADER ADMINISTRATIVA. ARTIGOS 687 E 690 DA IN INSS N. 77/2015. POSSIBILIDADE. DIREITO À CONCESSÃO DO MELHORBENEFÍCIO. CONCEDIDO À OCASIÃO DO IMPLEMENTO DOS REQUISITOS.

- A disciplina da aposentadoria por idade (urbana) previa, em síntese, a necessidade do implemento da idade de 65 anos, no caso do homem, e a carência de 180 contribuições.

- A técnica da reafirmaçãodaDER não se presta somente a viabilizar a concessão de benesse previdenciária, cujos requisitos foram implementados após o ajuizamento da ação. É possível também que, mesmo verificado o cumprimento das condições na DER administrativa, em litígio, as provas dos autos indiquem que o segurado logrou demonstrar que, durante o processamento da lide, reuniu condições que lhe asseguram o recebimento de prestação previdenciária mais vantajosa, nos termos do artigo 80 da Lei n. 8.213/1991 e artigos 687 e 690 da IN INSS n. 77/2015.

- À toda evidência, a solução na esfera administrativa também comporta o entendimento pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Tema 995/STJ, e pelo C. Supremo Tribunal Federal proferida no Tema 334/STF.

- Na mesma senda, o atual Enunciado n. 1 do Conselho de Recursos da Previdência Social, que dispõe: "A Previdência Social deve conceder o melhorbenefício a que o beneficiário fizer jus, cabendo ao servidor orientá-lo nesse sentido".

- No caso dos autos, apesar de na DER, o autor não ter atingido o tempo suficiente à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, é certo que meses após, quando ainda tramitava o procedimento administrativo, haja vista que o benefício foi indeferido em definitivo em 27/04/2019, ele implementou a idade de 65 anos, que com a carência já apurada, lhe possibilitava a concessão do benefício de aposentadoria por idade, mais vantajoso. Por outro lado, a parte autora requereu em sede administrativa a reafirmaçãodaDER.

- Dessa forma, considerando que o perfazimento do tempo mínimo e idade à implementação do direito à aposentadoria por idade se deu antes da conclusão do procedimento administrativo, é de rigor a aplicação da reafirmaçãodaDER, cuja DIB deve ser fixada na data do preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício aqui pleiteado, quando a parte implementa 65 anos de idade, em 15/03/2019, eis que nascido aos 15/03/1954.

- Além de ter implementado a idade, alcançava mais de 180 contribuições, razão por que, naquela data, à aposentadoria por idade nos termos do artigo 48 da Lei n. 8.213/1991, porque cumpre a carência de 180 contribuições e a idade mínima para homem, com o cálculo com coeficiente de 100% (artigo 50 da Lei n. 8.213/1991) e de acordo com a Lei n. 9.876/1999, garantido o direito a não incidência do fatorprevidenciário, mais vantajoso, nos termos do artigo 7o da Lei n. 9.876/1999.

- A correção monetária e os juros de mora incidirão conforme a legislação de regência, observando-se os critérios preconizados pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, que refere a aplicação da EC n. 113/2021.

(...)

- Conceder o benefício de aposentadoria por idade desde a reafirmaçãodaDER administrativa em 15/03/2019

- Apelação da parte autora provida. Explicitados, de ofício, os consectários legais e honorários advocatícios.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5014252-75.2020.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 31/05/2023, DJEN DATA: 05/06/2023)

E quanto à possibilidade de admitir-se a reafirmação da DER ainda que não requerida essa providência na inicial, se trata de pressuposto afastado por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial no 1.727.063 - SP pelo C. STJ, colhendo-se do voto do Eminente Relator Ministro MAURO CAMPBELL, a seguinte assertiva, in verbis:

"A reafirmação da DER poderá ocorrer no curso do processo, ainda que não haja prévio pedido expresso na petição inicial. Conforme delimitado no acórdão recorrido, existindo pertinência temática com a causa de pedir, o juiz poderá reconhecer de ofício outro benefício previdenciário daquele requerido, bem como poderá determinar seja reafirmada a DER. Caso reconhecido o benefício por intermédio da reafirmação da DER, seu termo inicial corresponderá ao momento em que reconhecido o direito, sem atrasados".

Destarte, impõe-se a aplicação do que restou pacificado por ocasião do julgamento do Tema no 995 do STJ, no que se relaciona aos critérios de juros de mora e de correção monetária.

No que se refere aos juros de mora, de acordo com o entendimento pacificado pelo C. STJ no Tema no 995 (REsp n. 1.727.063/SP, 1.727.064/SP e 1.727.069/SP, representativos de controvérsia), na hipótese de ser reafirmada a DER, apenas quarenta e cinco dias após o INSS não efetivar a implantação do benefício é que deve ter início a incidência dos juros de mora.

Do Tema 709 do STF

Importante reforçar que a obrigação da incompatibilidade de continuidade do exercício em atividade especial, sob pena de cessação da aposentadoria especial decorre de lei, na forma do artigo 57, § 8o, da Lei n. 8.213/1991 e nos termos do julgamento do Tema 709 do STF.

Porém para não deixar dúvidas, ressalta-se que o termo inicial do afastamento da atividade insalubre é somente após ter ciência de que seu benefício foi deferido, conforme inteligência do artigo 32, §1, I, do Decreto n. 89.312/84.

Efeitos financeiros na Reafirmação da DER

Assim, determino ao INSS (obrigação de fazer) que implante à parte autora o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, com data de efeitos financeiros a partir da Reafirmação da DER (05.06.2018)

Os efeitos financeiros, em regra, devem retroagir à data que a parte autora preencheu os requisitos do benefício previdenciário.

Por outro, lado, o INSS possui 45 (quarenta e cinco) dias para implementar o benefício previdenciário, pois em caso negativo, surge o termo inicial para os juros de mora sobre o montante das parcelas vencidas e não pagas.

Honorários advocatícios

Condeno o INSS a pagar honorários de advogado, de forma exclusiva, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre a condenação, computando-se o valor das parcelas vencidas até a data deste acórdão, consoante critérios do art. 85 do CPC e Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque, diferentemente da situação ordinária prevista no Tema 995, no presente caso houve efetiva resistência da autarquia à pretensão do segurado. O INSS não apenas resistiu administrativamente, mas também apresentou recurso de apelação questionando o reconhecimento do tempo especial que, posteriormente, serviu de base para a concessão do benefício mediante reafirmação da DER.

Análise da eficácia de equipamentos de proteção individual (EPI) no enquadramento de atividade especial

Panorama jurisprudencial sobre a eficácia do EPI

A eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) para fins de descaracterização da especialidade do trabalho representa tema de elevada relevância previdenciária, objeto de análise pelos tribunais superiores em julgamentos paradigmáticos que consolidaram diretrizes interpretativas fundamentais.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 664335 (Tema 555 de Repercussão Geral), fixou a tese de que o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à concessão do benefício.

Entretanto, o próprio STF estabeleceu importante exceção ao entendimento geral, reconhecendo que, no caso específico do agente físico ruído, o uso de protetor auricular, ainda que reduza a intensidade sonora a níveis toleráveis, não é eficaz para evitar outros danos ao organismo do trabalhador, mantendo-se, portanto, a caracterização da especialidade.

Em complemento ao entendimento da Suprema Corte, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1090, aprofundou a análise da questão, estabelecendo parâmetros mais detalhados sobre o ônus probatório e a valoração das evidências relativas à eficácia do EPI, fixando tese tripartite:

1. A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de EPI descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas hipóteses excepcionais;

2. Compete ao segurado comprovar circunstâncias que evidenciem a ineficácia do equipamento, tais como:

* Ausência de adequação ao risco específico da atividade;

* Inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade;

* Descumprimento das normas técnicas de manutenção, substituição e higienização;

* Ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre uso adequado;

* Qualquer outro fator capaz de comprometer a proteção efetiva.

3. Na hipótese de valoração probatória que conclua pela presença de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao segurado.

Parâmetros técnico-jurídicos para avaliação da eficácia

A análise da eficácia do EPI deve ser conduzida mediante verificação minuciosa da documentação técnica apresentada, observando-se critérios específicos conforme a natureza do agente nocivo.

No caso de exposição a agentes químicos, como hidrocarbonetos (incluindo óleos minerais); o que são comprovadamente cancerígenos; especialmente pela Lista de Agentes Cancerígenos para Humanos do Grupo 1 da IARC (Agência Internacional para a Pesquisa sobre o Câncer), além da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH), elaborada pelo Ministério da Saúde (Portaria Interministerial MTE/MS/MPS no 9/2014).; agente físico ruído e eletricidade; agentes biológicos, a avaliação da eficácia do EPI demanda verificação de elementos como:

* Identificação completa dos fabricantes dos equipamentos;

* Presença e adequação da Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ);

* Indicação de todos os EPIs necessários à proteção integral, abrangendo não apenas proteção para as mãos, mas também proteção ocular, respiratória e vestimenta adequada;

* Validade dos Certificados de Aprovação (CA);

* Registro de treinamentos para uso correto dos equipamentos.

Inconsistências documentais que gerem dúvida razoável quanto à eficácia da proteção devem ser interpretadas em favor do segurado, conforme diretriz expressa do STJ no julgamento do Tema 1090.

Além disso, a Instrução Normativa PRES/INSS No 128/2022, que consolida as normas sobre aposentadoria especial, estabelece que a exposição a agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos (Grupo 1 da IARC) gera presunção de risco à integridade física e dispensa a análise de concentração para fins de aposentadoria especial, desde que haja efetiva exposição habitual e permanente.

Após detida análise dos autos, não há razão para alteração do entendimento adotado na decisão agravada quanto ao reconhecimento dos períodos laborados em condições especiais.

Conforme consignado, a prova dos autos, notadamente os Perfis Profissiográficos Previdenciários, demonstra a exposição habitual e permanente a agentes nocivos, inclusive químicos, sendo suficiente para o enquadramento da atividade como especial.

A indicação de fornecimento de EPI não afasta, por si só, a especialidade, exigindo-se a demonstração inequívoca de sua efetiva neutralização, o que não restou comprovado de forma robusta no caso concreto.

Assim, deve ser mantido o reconhecimento dos períodos especiais, nos termos já fundamentados.

Mantenho o entendimento acerca da validade da reafirmação da DER e do reconhecimento dos períodos especiais, pelos fundamentos já expostos na decisão anterior.

No caso dos autos, restou demonstrado que o segurado implementou os requisitos em 05/06/2018, sendo correta a fixação do termo inicial do benefício nessa data.

Inaplicável, portanto, a tese de fixação do termo inicial na data da citação.

No entanto, em relação aos honorários advocatícios, revejo meu posicionamento.

No caso concreto, a procedência do pedido decorreu da reafirmação da DER, razão pela qual deve ser afastada a condenação anteriormente imposta.

Consoante o entendimento fixado no Tema 995 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), considerando que a procedência do pedido decorreu exclusivamente da reafirmação da DER, não é cabível a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios.

Quanto aos juros de mora, de acordo com o entendimento pacificado pelo C. STJ no Tema no 995 (REsp n. 1.727.063/SP, 1.727.064/SP e 1.727.069/SP, representativos de controvérsia), na hipótese de ser reafirmada a DER, apenas quarenta e cinco dias após o INSS não efetivar a implantação do benefício é que deve ter início a incidência dos juros de mora, conforme já constou da decisão.

Da fonte de custeio

É cediço na doutrina e na jurisprudência que os benefícios previdenciários criados diretamente na Constituição Federal, como é o caso do benefício em debate, não se submetem ao comando contido no art. 195, § 5o, também da Carta Magna, sendo norma direcionada ao legislador infraconstitucional (nesse sentido: ADI n. 352-6, Plenário, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, julgada em 30.10.1997; RE n. 220.742-6, Segunda Turma, Rel. Ministro Néri da Silveira, julgado em 03.03.1998; AI n. 614.268 AgR, Primeira Turma, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 20.11.2007.).

Ademais, a contributividade e a solidariedade, ínsitas ao sistema previdenciário, são capazes de absorver o ônus e justificar juridicamente as demandas previdenciárias fundadas na lei, sem que haja prejuízo ao equilíbrio econômico-financeiro da Previdência Social.

Por fim, salienta-se que eventual questionamento quanto a inviabilidade do julgamento monocrático, em conformidade ao disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, resta superado face à submissão do inteiro teor do decidido à consideração do Colegiado dessa C. 9a Turma.

Quanto ao prequestionamento suscitado, assinalo não haver qualquer infringência à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo interno interposto pelo INSS, para reformar a decisão anterior apenas no tocante à condenação em honorários advocatícios, os quais ficam afastados. No mais, mantenho a decisão em todos os seus termos.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. ATIVIDADE ESPECIAL. HIDROCARBONETOS. RUÍDO. EPI EFICAZ. INAPLICABILIDADE. REAFIRMAÇÃO DA DER. TEMA 995/STJ. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão que negou provimento à sua apelação e deu provimento ao recurso da parte autora, reconhecendo períodos de atividade especial, admitindo a reafirmação da DER e concedendo aposentadoria especial, com efeitos financeiros a partir de 05/06/2018. O INSS alega: (i) impossibilidade de reconhecimento de tempo especial pós‐1998 diante de EPI eficaz; (ii) presunção de veracidade do PPP; (iii) necessidade de fixação do termo inicial na data da citação; (iv) impossibilidade de condenação em honorários; e (v) violação à fonte de custeio.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se o uso de EPI eficaz afasta o reconhecimento de tempo especial;

(ii) estabelecer se é cabível a reafirmação da DER e qual deve ser o termo inicial dos efeitos financeiros;

(iii) determinar se são devidos honorários advocatícios em caso de procedência fundada exclusivamente na reafirmação da DER;

(iv) verificar se houve violação a normas de custeio.III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova pericial e os PPPs demonstram exposição habitual e permanente a ruído, óleos, graxas e agentes químicos hidrocarbonetos, cuja avaliação é qualitativa, bastando o contato contínuo para caracterização da especialidade, conforme entendimento consolidado da 9a Turma.

A eficácia do EPI não foi comprovada de modo inequívoco, sendo insuficiente para afastar a especialidade, notadamente quanto a agentes cancerígenos e hidrocarbonetos, em consonância com a orientação do STF (Tema 555) e STJ (Tema 1090).

A reafirmação da DER é plenamente admitida nos termos do Tema 995/STJ, permitindo a concessão do benefício no momento exato em que preenchidos os requisitos, ainda que no curso do processo, independentemente de pedido expresso na inicial. O segurado implementou 25 anos, 3 meses e 18 dias de tempo especial em 05/06/2018, data correta para início do benefício.

Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, aplica‐se o Tema 995/STJ: apenas 45 dias após eventual descumprimento da implantação do benefício pelo INSS.

A condenação em honorários deve ser afastada, pois a procedência decorreu exclusivamente da reafirmação da DER, situação em que não há sucumbência material da autarquia, conforme orientação do STJ no Tema 995.

Não procede a alegação de violação à fonte de custeio, pois o benefício resulta de enquadramento legal previsto nos arts. 57 e 58 da Lei 8.213/91, sem criação de despesa sem previsão normativa.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, exclusivamente para afastar a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios, mantidos todos os demais pontos da decisão agravada.

Tese de julgamento:

A exposição habitual a ruído e hidrocarbonetos caracteriza atividade especial, sendo insuficiente a mera indicação de EPI para afastar a nocividade sem prova robusta de neutralização.

A reafirmação da DER pode ser reconhecida no curso do processo, com termo inicial do benefício no momento de implementação dos requisitos, conforme Tema 995/STJ.

Na reafirmação da DER, não são devidos honorários advocatícios quando a procedência decorre exclusivamente dessa técnica, ausente sucumbência da autarquia.

Os juros de mora incidem apenas após 45 dias do não cumprimento da obrigação de implantar o benefício, nos termos do Tema 995/STJ.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/1991, arts. 57 e 58; CPC, arts. 493, 933 e 1.021; Decreto 3.048/1999; Decretos 83.080/79 e 2.172/97; Súmula 111/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ – Temas 995 e 1090; STF – Tema 555; TRF3 – precedentes sobre reafirmação da DER e hidrocarboneto

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento ao agravo interno interposto pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão